Tribunal: TJDFT
Processo: 0804043-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE PASSAGENS PELO CONSUMIDOR. TARIFA PROMOCIONAL. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da empresa aérea requerida ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, trecho de Lisboa-Marrocos e a sua volta e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor. Afirmaram que adquiriram passagens aéreas com a requerida para os seguintes trechos: Brasília-Lisboa, Lisboa-Marrakech, Marrakech-Lisboa e Lisboa-Brasília, previstas para outubro de 2023. Alegaram que, devido a terremotos que atingiram a região de Marrocos, optaram por cancelar o trecho entre Lisboa e Marrakech, mantendo os demais trechos de sua viagem. Sustentaram que ao entrar em contato com a companhia aérea ré, foram informados que para a referida mudança, deveriam pagar o valor de R$ 2.452,36 e que tal valor foi debitado no cartão de crédito dos autores. Ante a cobrança indevida e para serem indenizados pelos danos suportados, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70948469). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70948472).
4. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente afirmou que o pedido de cancelamento das passagens ocorreu devido a um evento de força maior (terremoto de grandes proporções) e foi realizado com razoável antecedência. Sustentou que a aplicação do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada quando a cláusula contratual impõe ao consumidor obrigações que o coloquem em desvantagem exagerada, especialmente em situações excepcionais e imprevisíveis, como desastres naturais. Alegou que, diante da natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, impõe-se a inversão do ônus da prova, a fim de condenar a ré/recorrida a demonstrar os valores discriminados por trecho. Defendeu que a negativa de reembolso diante de evento notoriamente grave e a cobrança indevida de multa por cancelamento causaram frustração, angústia e prejuízo financeiro aos requerentes, suficientes para ensejar reparação moral. Requereu o provimento do recurso, a fim de condenar a recorrida à restituição integral dos valores pagos pelos trechos cancelados e da multa indevidamente cobrada, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada requerente.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos presentes autos, o cancelamento das passagens aéreas para o trecho Lisboa-Marrocos e a sua volta, por desistência dos consumidores, é fato incontroverso. No caso, extrai-se do conjunto probatório que as passagens aéreas adquiridas pelos autores/recorrentes eram de Brasília-Marrocos e de Marrocos-Brasília, com conexão em Lisboa, e não quatro passagens aéreas distintas. Ademais, quando da aquisição das passagens aéreas, os recorrentes anuíram com as regras tarifárias aplicáveis aos bilhetes aéreos contratados.
8. Nesse quadro, não há abusividade na conduta da recorrida, tampouco defeito na prestação do serviço, posto que constou informações claras quanto à existência de regras diferenciadas para cancelamento/alteração e reembolso das passagens adquiridas na tarifa promocional, cujas condições contou com a ciência e anuência do consumidor no ato da contratação. Ademais, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, os recorrentes não demonstraram que o pedido de alteração/cancelamento das passagens aéreas decorreu da presença de força maior, tendo em vista que o referido terremoto ocorreu um mês antes do voo contratado. Portanto, comprovada a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, correta a improcedência dos pedidos dos requerentes. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.